Tribunal: TJPA
Processo: 0817014-60.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817014-60.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: COMARCA DE REDENÇÃO -PARÁ

SUSCITADO: COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA. PRISÃO EM COMARCA DIVERSA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. CONSULTA PRÉVIA PARA TRANSFERÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUPERADO. PROLAÇÃO DE DECISÃO PELO JUÍZO SUSCITANTE. REVOGAÇÃO DO CAPÍTULO QUE SUSCITOU O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO EXTINTO POR PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. CONFLITO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado inicialmente entre o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA e o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA, envolvendo ação de execução de pena oriunda de 03 (três) sentenças condenatórias definitivas.

2.

Após parecer ministerial pela competência da Vara de Execuções Penais de Marabá/PA, o Juízo suscitante prolatou decisão que revogou o capítulo que deu origem ao presente conflito de competência, declinando a competência para a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, em razão da custódia atual do apenado em unidade prisional diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do capítulo que suscitou o conflito negativo de competência acarreta a perda do objeto e consequente extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em primeiro lugar, destaca-se que o Juízo suscitante revogou o capítulo que deu causa ao conflito de competência em tela, e declarou a perda de objeto do conflito suscitado.

5. Desta maneira, a superveniência de decisão do Juízo suscitante, revogando o capítulo que suscitou o conflito e declinando a competência para outro juízo, tornou prejudicado o exame do conflito, diante da perda superveniente do objeto. Ausentes as hipóteses previstas no art. 114 do CPP, não deve ser admitido o conflito de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito de competência extinto, em razão da perda de objeto.

Tese de julgamento
: 1. "A superveniência de decisão judicial que revoga o capítulo que suscitou o conflito negativo de competência enseja a extinção do feito por perda de objeto”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em julgar prejudicado e declarar extinto o presente conflito de competência pela perda de objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos oito dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA,
e como
suscitado
o
Juízo de Direito
da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA
, nos
Autos de Execução de Pena nº 0000686-19.2015.8.14.0028
, que trata do cumprimento de pena do executado
Robson Cabral da Silva
, decorrente de 03 (três) condenações originadas na Comarca de Marabá/PA, nos processos: nº 002160-59.2014.8.14.0028, nº 0021762-31.2017.8.14.0028 e nº 0004524-33.2016.8.14.0028.

Nos autos, verifica-se que o apenado, durante o cumprimento de sua pena, foi
posto em regime semiaberto
e, em seguida,
recapturado
devido à prática de novo crime ocorrido novamente em
Marabá/PA
, local onde também reside.

Posteriormente, a
Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP)
determinou a
transferência do apenado
para a
Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção/PA
, ocasião em que os autos da execução foram remetidos à
Vara de Redenção/PA
, que, não anuindo com a transferência, suscitou o presente conflito, por entender que o Juízo competente para a custódia é o da Comarca de Marabá/PA, ou seja, do Juízo Suscitado.

Ademais, o Juízo suscitado da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA
defende a permanência do apenado em
São Félix do Xingu/PA
, por este ter sido preso na região de jurisdição deste município, e onde se encontra situado o Centro de Recuperação, determinando, portanto, os autos à
Vara de Execuções de São Félix do Xingu/PA.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se para que seja dirimido o presente conflito no sentido de
estabelecer a competência do Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA
(parecer, doc. ID 22802120).

Posteriormente ao parecer ministerial,
o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA fez a juntada de ofício aos autos com decisão declinando a competência para o Juízo da Vara de Execução Penal (VEP) da Região Metropolitana de Belém/PA
e
revogou o capítulo que deu origem ao conflito de competência em tela
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
perda de objeto
(parecer, doc. ID 25615916).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos,
verifica-se a prejudicialidade do recurso
.

É possível verificar, pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA
,

ora suscitante, a juntada de petição nos autos com decisão que revoga o capítulo referente ao presente conflito de competência suscitado.

Consta o
Ofício nº 2431/2024 – DAP/SEAP
, emitido pela Diretoria da Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) que trata sobre
a transferência do apenado Robson Cabral da Silva e que este se encontra custodiado, atualmente, na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III
. Ademais, frisa ainda que a SEAP não promove transferência de presos sem motivação idônea.

Na ocasião, esclarece que,
as unidades do Complexo Penitenciário de Marabá/PA são destinadas a pessoas com perfil diverso do custodiado
, transferido anteriormente para a Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção/PA, em razão dos
presos de Marabá/PA possuírem envolvimento com organização criminosa rival daquela a qual o preso se declarou
, logo, a transferência para outro estabelecimento prisional, deu-se com intuito de
preservar a integridade física e mental do preso
.

Diante do exposto,
em razão da revogação do capítulo que suscitou o conflito de competência, imprescindível declarar a perda do objeto e prejudicialidade deste
.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE.
PERDA DO OBJETO
.

1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, quando o juízo suscitado revoga a decisão que deu ensejo ao incidente e requer o retorno dos autos.

2. Conflito de competência prejudicado.
(TJ-DF, Acórdão 1024303, 0702033-91.2016.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2ª CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2017, publicado no DJe: 21/06/2017).

Ante o exposto,
declaro extinto o conflito negativo de competência
em razão da perda de objeto
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025